Tribunal: TJMT
Processo: 1021921-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021921-23.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito Processual Civil. Art. 1.022 do CPC. Ausência de Omissão, Contradição, Obscuridade ou Erro Material. Inadequação do Recurso para Rediscussão de Mérito. Embargos Rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu a apelação em ação de arbitramento de honorários advocatícios, mantendo a decisão de primeira instância que fixou a verba honorária em R$ 3.000,00. O embargante alega omissão e contradição, sustentando que a decisão deveria observar o art. 85, § 2o do CPC, conforme a alteração do art. 22, § 2o da Lei 8.906/94, introduzida pela Lei 14.365/2022, que tornaria obrigatória a observância dos critérios do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto aos critérios para arbitramento da verba honorária, além da necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC permite a oposição de embargos de declaração quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. Não se prestam, contudo, para rediscussão do mérito ou modificação do entendimento firmado pelo colegiado.

4. No caso, o acórdão embargado examinou adequadamente os critérios para arbitramento dos honorários, aplicando o princípio da equidade conforme a jurisprudência pacificada e os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, de forma compatível com o caso concreto, não configurando omissão ou contradição.

5. O recurso demonstra apenas inconformismo com a fundamentação e o desfecho do acórdão, o que não se amolda às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

6. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC é claro ao dispor que, ainda que rejeitados os embargos, considera-se incluído o tema para fins de recurso especial, desde que tenha sido oportunamente abordado, tornando desnecessária a menção específica a cada dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 1.022; 1.025; Lei 8.906/1994, art. 22, § 2o (com redação da Lei 14.365/2022).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por JATABAIRU FRANCISCO NUNES, contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg, TJMT, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de

“
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Proc. no 1021921-23.2022.8.11.0041), ajuizada pelo embargante contra REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré/apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 (cinco mil reais), a título de verba honorária em favor do autor/apelante, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (cf. Id. no 217734575).

O autor/embargante aduz que o v. acórdão é obscuro ao
“afirmar que arbitramento não se vincula aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2o’, sendo que a alteração do artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, vinda com a Lei no 14.365, determina a obrigatoriedade na observação do artigo 85 do CPC”
(Id. 243298680 - Pág. 7).

Afirma que é contraditório o aresto ao “
fundamentar que o processo tramitou perante o Juízo da comarca de Primavera do Leste/MT, município em que o advogado/autor não possui escritório profissional, que o tempo de dedicação à causa foi de aproximadamente 13 anos, que ofertou apenas contestação, participou de audiência e apresentou algumas petições, não demandando atividade profissional de grande esforço e complexidade”
(Id. 243298680 - Pág. 7).

Alega que há omissão no julgado “quanto a aplicação do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil, artigo inexiste, como base para o arbitramento” (Id. 243298680 - Pág. 8).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando, ao final, a matéria recursal.

Embora devidamente intimada a empresa/embargada não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. certidão vinculada ao Id. no 245636157).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”.
(in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O acordão embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no julgado:

“[...] Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, como se extrai dos demais julgados desta eg. Corte acima destacados, é assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante
“apreciação equitativa”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2o do art. 85 do CPC, devendo a verba honorária a ser arbitrada deve prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Em outras palavras, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais não está vinculado e condicionado às regras de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, até porque é corolário lógico do pedido de arbitramento a definição equitativa do valor conforme a complexidade e a real extensão do trabalho por ele efetivamente desempenhado, ou seja, “na linha da jurisprudência do STJ, na hipótese de revogação prematura do mandato, o patrono destituído faz jus ao arbitramento de honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados até aquela data, estando a quantificação da verba devida sujeita a análise dos critérios subjetivos, mormente no que diz respeito a aferição da proporcionalidade da verba fixada com os serviços prestados” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1866108/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 03/05/2022, DJe de 17/05/2022), ou, ainda mais incisivamente, “uma vez que o advogado opte pela ação de arbitramento, não mais se sujeita à condição suspensiva contida na cláusula de remuneração por êxito, sendo certo que nessa hipótese o valor dos honorários advocatícios submeter-se-á à estipulação judicial, tal como ocorreu no caso sob exame. Em tal circunstância, o Judiciário não se vincula necessariamente aos parâmetros estipulados na avença, sem embargo de poder utilizá-los para fixar o valor devido, que deve corresponder ao trabalho efetivamente prestado pelo profissional até a data em que revogado o mandato advocatício. Para tanto, são considerados elementos como ‘o grau de zelo do profissional’, ‘o lugar de prestação do serviço’, ‘a natureza e a importância da causa’, ‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’ (CPC/2015, art. 85, § 2o, I a IV), de modo que a remuneração guarde compatibilidade ‘com o trabalho e o valor econômico da questão’ (L. 8.906/1994, art. 22, § 2o)” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1276142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 01/03/2021, DJe de 03/03/2021).

Assim, embora seja tecnicamente possível arbitrar o valor dos honorários em percentual sobre o valor da causa em que atuou, afinal, nada obsta a adoção de tal parâmetro como referencial para fins da definição equitativa da verba honorária, o arbitramento não se vincula aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2o, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20% vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado, como no presente caso.

Por tal, no que se refere à Reclamação Trabalhista

atuada sob o no 0001445-96.2016.5.23.0076, observando que o processo tramitou perante o Juízo da comarca de Primavera do Leste/MT, munícipio em que o advogado/autor não possui escritório profissional, que o tempo de dedicação à causa foi de aproximadamente 13 anos, que ofertou apenas contestação, participou de audiência e apresentou algumas petições, não demandando atividade profissional de grande esforço e complexidade.

Então, sopesando todos os aspectos listados, considerando, ainda, que, embora não se trate de demanda envolvendo vultosa importância financeira, na data do ajuizamento, cujo proveito econômico era de
R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador sempre deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa (STJ, AgRg no REsp no 1420149/RS), enfim, sopesando todos esses aspectos acima listados, reavaliando detidamente o quadro factual em que se deu a prestação dos serviços advocatícios, admito a necessidade de manter o valor fixado em função da atuação no processo em comento,

cuidando-se de quantia que remunera com justeza o desempenho da atividade profissional, prestigiando as recomendações legais, e condizente com as particularidades do caso.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso”.

Ademais, como foi explanado, embora seja tecnicamente admissível arbitrar os honorários com base em percentual sobre o valor da causa, nada impede a adoção desses critérios como parâmetro para a definição equitativa da verba honorária. Contudo, esse arbitramento não está vinculado aos percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC.

Isso porque, conforme recomendado, os honorários devem ser fixados de forma proporcional à atuação do profissional no processo, e nem sempre os limites de 10% a 20% refletem o trabalho desempenhado pelo advogado, como ocorre no caso em questão.

Assim, sopesando o tempo do serviço, descolamento para realizar o trabalho e reavaliando detidamente o quadro factual em que se deu a prestação dos serviços advocatícios, manteve a sentença que arbitrou os honorários advocatícios.

Diante dos fatos narrados, nota-se que as reais intenções dos Recorrentes subsistem na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade essa estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Finalizando, até mesmo para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025